Tribunal: TJDFT
Processo: 0740899-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740899-58.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASS DOS SERV DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DF, ANTONIO BRITO DE MEDEIROS APELADO: MARIA ANTONIA PINHEIRO NOGUEIRA D E C I S Ã O Vistos em substituição legal. O presente recurso encontra-se aguardando julgamento, incluído na pauta da 12a sessão ordinária virtual, conforme certidão de ID 57295249. Na petição juntada ao ID 57494095, Silvain Barbosa Fonseca Filho requer sua inclusão na lide como assistente da apelante, sob o argumento de que possui interesse no feito uma vez que foi eleito conselheiro fiscal da associação, cuja eleição está sendo contestada pela autora na presente ação. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de intervenção no feito das pessoas integrantes da chapa vencedora já foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do art. 130 do CPC. Outrossim, o juízo a quo deferiu o pedido de intervenção do Presidente eleito da Associação, que já representa os interesses dos demais integrantes da chapa vencedora. Ademais, neste momento processual, permitir o ingresso de terceira pessoa na lide e a consequente retirada do processo da pauta certamente causaria tumulto processual e prejuízo à celeridade do feito. Nesse contexto, indefiro o pedido formulado na petição de ID 57494095. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual